Tribunal: TJMT
Processo: 1020613-12.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020613-12.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), RODRIGO CALETTI DEON - CPF: 706.704.390-53 (AGRAVANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (AGRAVADO), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (ADVOGADO), EDER AUGUSTO DOS SANTOS PICANCO - CPF: 617.600.212-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO DE CRÉDITO, POR FORÇA DE PEDIDO PRÉVIO DE ALONGAMENTO DA DÍVIDA – MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A apreciação de matéria que demanda dilação probatória, a fim de afastar a certeza e liquidez do título, não merece acolhida na estreita via da exceção de pré-executividade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RODRIGO CALETTI DEON contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0008668-79.2018.8.11.0055, Código 279553 (novo código 12595883), movida contra o agravante pelo BANCO DA AMAZONIA S. A., rejeitou a exceção de pré-executividade opostas pelo ora executado.

Em suas razões, o agravante, de início, protesta pela concessão da tutela antecipada recursal no sentido de suspender o prosseguimento dos atos expropriatórios sobre seus bens.

Afirma que o Juízo
a quo
se equivocou ao rejeitar a exceção de pré-executividade, uma vez que, com os novos documentos juntados nos autos, ficou comprovado o prévio pedido de alongamento da dívida quando a operações estavam regulares, bem como o preenchimento dos requisitos do Manual do Crédito Rural– MCR, nos moldes solicitados pelo Banco agravado, contendo a frustração da safra, a dimensão do dano, a análise da capacidade de pagamento com o prazo de prorrogação em 05 (cinco) anos.

Esclarece que só agora contratou uma empresa especializada em varredura de sistemas, e conseguiu recuperar o comprovante do “
pedido prévio de prorrogação, antes do vencimento das operações, bem como as diversas respostas do Banco Agravado, inclusive, com a solicitação de seus prepostos para a elaboração de laudo técnico de frustração e capacidade de pagamento nos padrões do Banco
”.

Alega que esses documentos devem ser considerados, já que a primazia da verdade real é essência do próprio Judiciário, e não há dúvidas de que suas operações estavam regulares ao tempo em que foi pedido o alongamento, ou seja, não estavam vencidas, e também não há dúvidas da frustração da safra e do laudo de capacidade de pagamento, tudo previamente apresentado ao Banco e seu Gerente, por seu engenheiro credenciado em formulário padrão.

Consigna que as condições da ação podem e devem ser apreciadas pelo r. Julgador a qualquer tempo, de modo que, restando demonstrado que o agravado omitiu fato relevante, e litiga contra a verdade e a lealdade processual, nasce o poder dever para o juiz de apreciar as condições da ação de execução, e extinguir o presente processo em razão da ausência de mora dos devedores.

Pugna pelo provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja acolhida a exceção de pré-executividade e decretada a extinção do processo executivo, uma vez que houve
“pedido prévio de alongamento, a frustração da safra e capacidade de pagamento destacada no laudo elaborado pelo próprio Engenheiro do Banco Agravado, com a indicação de alongamento pelo prazo de 05 anos safras, sendo assim reconhecido a falta de condição da ação pela ausência de Mora”.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

O pedido liminar foi indeferido, no Id. 113680495.

A contraminuta foi apresentada no Id 110971956, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Não merece amparo a pretensão do agravante.

Sabe-se que a exceção de pré-executividade se trata de via excepcional, que deve ser admitida apenas quando a matéria nela suscitada possa ser conhecida de ofício pelo juiz e não dependa de dilação probatória.

No caso em debate, os fundamentos recursais não convencem minimamente da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), já que o alongamento de dívida não é matéria passível de reconhecimento de ofício e exige dilação probatória.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DIRIGIDO CONTRA REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA EXECUTADA. 1. Exceção de pré-executividade. Nos termos da jurisprudência do STJ, tal incidente processual somente é cabível "quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória" (REsp 1.110.925/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22.04.2009, DJe 04.05.2009). Precedentes das Turmas de Direito Privado. Desse modo, a alegação de excesso de execução desborda do referido expediente, salvo quando evidente o vício constante do título executivo. Acórdão estadual pugnando não restar configurada flagrante nulidade. Incidência da Súmula 7/STJ. 2. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no REsp 1216458/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 22/04/2014, DJe 30/04/2014)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRETENSÃO DE ALONGAMENTO DE DÍVIDA E RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE OFÍCIO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A exceção pré-executividade é uma criação doutrinária, com plena aceitação, somente viável em hipóteses excepcionais, uma vez verificadas a existência de vícios formais do título executivo, ou quando ausentes as condições da ação. Logo, pode-se constatar que, diferentemente dos embargos à execução, na exceção de pré-executividade somente poderão ser alegadas questões atinentes às condições da ação ou nulidades e defeitos flagrantes do título executivo, pois, neste meio de defesa, não se abre oportunidade para discussões respeitantes ao próprio mérito, ou, ainda, para a ampla produção de provas, sendo que as matérias arguíveis devem se limitar a aspectos formais do título, bem como estar suficientemente demonstradas. Não é possível de plano reconhecer seu direito ao benefício, tampouco se discutir excesso de execução, sem a necessária dilação probatória. Ademais, os questionamentos demandam dilação probatória, o que inviável através da exceção de pré-executividade, cuja vedação é apresentada pela doutrina e jurisprudência”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado - RAI N. 1002911-53.2021.8.11.0000, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Julgado em 18/05/2021, Publicado no DJE 25/05/2021)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - CASOS EXCEPCIONAIS - INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO DE CRÉDITO RURAL - RESOLUÇÃO DO BACEN Nº 3.376/2006 - ALONGAMENTO DA DÍVIDA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - DOLO PROCESSUAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO PARCIALMENTE PROCEDENTE. A exceção de pré-executividade só deve ser acolhida em hipóteses excepcionais e quando o vício do título é flagrante, reconhecível a um mero exame, podendo dele, o juiz conhecer de ofício. Mostra-se incabível a utilização da exceção de pré-executividade para ver reconhecido eventual direito à securitização da dívida, se a questão envolve ampla produção probatória e deve ser manejada em embargos do devedor, mormente se a resolução do BACEN que a instituiu prevê uma série de requisitos para sua concessão. A condenação da parte, por litigância de má-fé, exige a presença de dolo processual, não se configurando nas hipóteses em que a parte age no regular exercício do direito de defesa de seus interesses, os quais consideram legítimos.
(TJ-MT - AI: 00982905820098110000 98290/2009, Relator: DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 26/10/2009, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/11/2009).

Ademais, da análise das matérias impugnadas, descabe falar em condenação do recorrente nas penas da litigância de má-fé, pois, para seu acolhimento, é necessária a caracterização de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, mediante prova patente do dolo, advindo do ato praticado pela parte, sob pena de se punir aquele que simplesmente utilizou o direito público subjetivo, constitucionalmente assegurado, de acesso ao Poder Judiciário (art. 5º, XXXV, da CF).

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022